Tribunal: TJBA
Processo: 8043224-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043224-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO FERREIRA AMORIM e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA VITORIA DIAS AMORIM

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS FORMULADO PELO EXECUTADO NO PRÓPRIO PROCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no curso de procedimento de execução de título executivo extrajudicial, que indeferiu pedido formulado pelo executado para que o exequente fosse compelido a exibir documentos no bojo da própria execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível, no próprio processo de execução de título executivo extrajudicial, o deferimento de pedido de exibição de documentos formulado pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo de execução tem por finalidade a satisfação do crédito reconhecido em título executivo, não comportando, em regra, dilação probatória, que deve ocorrer no âmbito dos Embargos à Execução.

4.

O executado pode deduzir defesa com ampla produção probatória apenas por meio de Embargos à Execução, os quais são processados em autos apartados e dependem de prévia garantia do juízo.

5. Após o decurso do prazo para oposição de Embargos, resta ao executado apenas a via da exceção de pré-executividade, cujo uso é restrito a matérias de ordem pública ou amparadas em prova pré-constituída, sem possibilidade de produção de provas, inclusive exibição de documentos.

6. No caso concreto, constatado que o executado foi citado e deixou de apresentar Embargos à Execução no prazo legal, operando-se a preclusão, não se mostra possível pleitear, por via autônoma ou incidental, a produção de provas que dependam de contraditório e dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O procedimento de execução de título executivo extrajudicial não comporta dilação probatória, devendo o pedido de exibição de documentos ser formulado nos Embargos à Execução.

2. A ausência de oposição de Embargos à Execução no prazo legal acarreta preclusão para apresentação de defesa que exija produção de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 784, 798, 801, 914 e 917; Lei nº 10.931/2004, art. 28, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1527375/PR, Rel. Min. João Otávio Noronha, 4ª Turma, j. 19.08.2024; TJSP, AI nº 2123129-08.2023.8.26.0000, 23ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 03.04.2024; TJGO, AI nº 5278995-25.2024.8.09.0087, 7ª Câmara Cível, Rel. Desa. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, j. 11.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8043224-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
BRUNO FERREIRA AMORIM
e
OUTROS
, e como Agravado o
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADORA DE JUSTIÇA